Tribunal: STJ
Processo: 0007446-89.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066790 - RO(2026/0007446-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
AGRAVANTE
: ELISMAR SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSIVAN FOLGADO DINIZ - RO013800
LARISSA ANDRADE SILVA CORREIA - RO013484
DENISE NUNES GONÇALVES - RO015480
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO. ALTERAÇÃO
HABEAS CORPUS
NA DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO
DEDUZIDO EM
ANTERIORMENTE IMPETRADO.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tratando-se o presente
de mera reiteração de pedido
habeas corpus
deduzido em
diverso, não se pode conhecer do remédio constitucional
writ
para novamente examinar questão já decidida por esta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4279d2b6-5105-4237-9f1d-e94e168b1e07

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066790 - RO(2026/0007446-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
AGRAVANTE
: ELISMAR SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSIVAN FOLGADO DINIZ - RO013800
LARISSA ANDRADE SILVA CORREIA - RO013484
DENISE NUNES GONÇALVES - RO015480
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO. ALTERAÇÃO
HABEAS CORPUS
NA DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO
DEDUZIDO EM
ANTERIORMENTE IMPETRADO.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tratando-se o presente
de mera reiteração de pedido
habeas corpus
deduzido em
diverso, não se pode conhecer do remédio constitucional
writ
para novamente examinar questão já decidida por esta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO DOS SANTOS
SOUZA e ELISMAR SILVA NASCIMENTO contra a decisão de e-STJ fls.
por
160/162,
meio da qual deixei de conhecer do presente
por configurar reiteração de pedido já
writ
deduzido anteriormente.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls.
:
139/150, in verbis
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EDUARDO DOS
SANTOS SOUZA e ELISMAR SILVA NASCIMENTO contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia na Revisão
Criminal no 0807301-05.2025.8.22.0000, assim ementado, verbis:
Documento eletrônico VDA54839393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 99c453cf-1043-4f52-a659-905643349605

[...]
Na inicial, a parte impetrante requer o reconhecimento da continuidade
delitiva entre os crimes de roubo majorados atribuídos aos pacientes
(fatos 1 e 2), aplicando-se a exasperação de um quinto sobre a pena
imposta ao primeiro fato. De forma subsidiária, pugna pelo
reconhecimento de crime continuado também em relação ao fato 3
(tentativa de roubo simples), atribuído apenas ao paciente EDUARDO
SOUZA SANTOS, com majoração da pena dele à razão de um quarto.
Alega que, embora estejam preenchidos os requisitos do art. 71, do Código
Penal e haja flagrante violação a texto expresso de lei decorrente da
aplicação de concurso material entre a primeira e a segunda condutas, o
Tribunal a quo não conheceu da ação revisional, ao fundamento de que a via
eleita não se presta ao reexame de provas ou de teses ventiladas no recurso
de apelação.
No que pertine à terceira conduta, sustenta que, diante da coexistência de
concurso material e crime continuado, deve prevalecer este último, por se
tratar de instituto mais amplo, que absorve a pluralidade de resultados,
arguindo que a manutenção de ambas as majorantes configuraria bis in idem.
Argumenta também que a defesa não busca o revolvimento fático-
probatório, mas sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos
delineados na sentença e no acórdão condenatórios e, por conseguinte, o
redimensionamento das sanções penais.
Prestadas as devidas informações (fls.
), vieram os autos,
120/137
digitalizados, com vista ao Ministério Público Federal para manifestação.

Ao final, o
opinou pelo não conhecimento do
.
Parquet
writ
No presente recurso, a defesa sustenta que, quando da impetração do
anterior, o pedido de revisão criminal – que não recebeu conhecimento
habeas corpus
na origem – ainda não tinha sido analisado. Repisa, ainda, os argumentos constantes
da inicial deste
.
writ
Requer, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, consoante constou da decisão agravada, a questão acerca da
dosimetria da pena – continuidade delitiva – já foi apreciada no julgamento do HC n.
ocasião em que concluí pela impossibilidade da impetração de
1.065.032/PR,
habeas
em substituição ao recurso próprio, quando já transitada em julgado a
corpus
condenação do réu e ausente a flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA54839393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 99c453cf-1043-4f52-a659-905643349605

Assim, o proceder da defesa caracteriza violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
FORMULADO
EM
OUTRO
WRIT.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas corpus
com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito desta
Corte.
2. No caso em exame, as causas de pedir expostas em ambas impetrações
são idênticas, bem como os pedidos de suspensão da execução provisória
da pena imposta ao agravante pelas instâncias ordinárias.
3. Hipótese em que a defesa pretende a obtenção da mesma prestação
jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza
ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC
relator Ministro
478.216/RJ,
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
12/2/2019,
19/2/2019.

É digno de nota que, conforme consignado no HC n. 1.039.584/RO,
anteriormente impetrado em favor dos ora agravantes, no caso, o exame da
controvérsia – conclusão pela existência dos requisitos objetivos e do requisito
subjetivo exigidos para a configuração da continuidade delitiva – demandaria,
inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência
inviável na via eleita.
Por essas razões,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 99c453cf-1043-4f52-a659-905643349605

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.066.790 / RO
Número Registro: 2026/0007446-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08073010520258220000 70096043620218220002 8073010520258220000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSIVAN FOLGADO DINIZ
ADVOGADOS : JOSIVAN FOLGADO DINIZ - RO013800
LARISSA ANDRADE SILVA CORREIA - RO013484
DENISE NUNES GONÇALVES - RO015480
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: EDUARDO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
PACIENTE
: ELISMAR SILVA NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO DOS SANTOS SOUZA (PRESO)
AGRAVANTE : ELISMAR SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS : JOSIVAN FOLGADO DINIZ - RO013800
LARISSA ANDRADE SILVA CORREIA - RO013484
Documento eletrônico VDA55148887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:17
Código de Controle do Documento: 76e5e30b-0d72-4c5d-ae73-6c6bfdaad538

DENISE NUNES GONÇALVES - RO015480
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:17
Código de Controle do Documento: 76e5e30b-0d72-4c5d-ae73-6c6bfdaad538